Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001204-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALQUIRIA FERRARIN
AGRAVADA: MARIA ANGELA POSSER
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – BUSCA E APREENSÃO – SOJA DESCRITA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL - BEM FUNGÍVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de bem fungível - soja em grãos –, a busca e apreensão estabelecida no §2o, do artigo 806, do Código de Processo Civil, é admitida quando, citado, o executado deixa de entregar o produto objeto da Cédula de Produto Rural, já que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001204-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - CPF: 150.918.598-45 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (AGRAVANTE), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES BALADI MARTINS - CPF: 274.577.318-65 (ADVOGADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (AGRAVADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – BUSCA E APREENSÃO – SOJA DESCRITA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL - BEM FUNGÍVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de bem fungível - soja em grãos –, a busca e apreensão estabelecida no §2o, do artigo 806, do Código de Processo Civil, é admitida quando, citado, o executado deixa de entregar o produto objeto da Cédula de Produto Rural, já que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001204-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALQUIRIA FERRARIN

AGRAVADA:
MARIA ANGELA POSSER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALQUÍRIA FERRARIN
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart
, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1002341-15.2019.8.11.0040 ajuizada por
MARIA ANGELA POSSER
, que deferiu a busca e apreensão de

112.200 (cento e doze mil e duzentas) sacas de soja de 60kg cada, na forma descrita na Cédula de Produto Rural n. 01/2018, firmada em 26/03/2018, a ser entregues em armazém indicado pela exequente, ora agravada.

A agravante alega que a medida determinada pelo Juízo
a quo
é indiscriminada, pois deixou de constar as especificações contidas no título executivo em relação à propriedade, origem dos grãos e o local a ser cumprida, de modo que poderá ser cumprida em qualquer localidade, inclusive sobre a propriedade de terceiros.

Desse modo, defende que a busca e apreensão deve recair somente sobre os grãos de propriedade da agravante e
“cultivados na Fazenda Silvia, localizada no Município de Vera/MT, no talhão de 1.494 hectares, destacado da área de 7.587 hectares da matrícula no 328, do Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT, e na Fazenda São Jorge, localizada no Município de Feliz Natal/MT, no talhão de 800 hectares, destacado de uma área de 3.612,73 hectares da Matrícula 1461, do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, e entregue no armazém da SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA”.

Assim, pugna reforma da decisão agravada mediante o provimento do recurso.

A tutela recursal foi por mim indeferida em 31/01/2020 (Id. 32125982), e as contrarrazões ofertadas pela agravada por meio do Id. 35978960, cuja sucessão processual foi devidamente regularizada mediante a representação do seu espólio no Id. 43738484 e 43867975.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão proferida na origem que, diante da citação da ora agravante sem que entregasse a coisa incerta tendo em vista que a parte executada foi devidamente citada e não cumpriu com a obrigação de entregar coisa incerta assumida na Cédula de Produto Rural que instrui a execução, determinou a
“busca e apreensão de 112.200 sacas de soja, de 60kg cada uma, conforme descrito no item ‘qualidade’ da CPR de Id 19377866, que deverão ser entregues em armazém indicado pela parte exequente, o qual assume o ônus de depositário fiel, mediante termo de compromisso, ficando esta advertida que está expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicial” – sic
Id. 31818994.

Para tanto, sustenta que o
decisum
não restringiu a sua eficácia às especificações contidas na CPR, de modo que deve ser reformado para que “
os grãos de soja a serem apreendidos (além de conter a qualidade prevista no item 3 da CPR) devem ser aqueles de propriedade da AGRAVANTE e cultivados na Fazenda Silvia, localizada no Município de Vera/MT, no talhão de 1.494 hectares, destacado da área de 7.587 hectares da matrícula no 328, do Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT, e na Fazenda São Jorge, localizada no Município de Feliz Natal/MT, no talhão de 800 hectares, destacado de uma área de 3.612,73 hectares da Matrícula 1461, do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, e entregue no armazém da SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA”.

No entanto, o presente recurso não merece provimento, uma vez que, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a magistrada de primeiro grau, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela ora agravante à decisão recorrida, determinou
“expeça-se missiva à Comarca de Feliz Natal/MT, para seja cumprida a ordem de busca e apreensão dos grãos diretamente na área rural objeto do penhor de safra (Fazenda São Jorge, localizada no município de Feliz Natal/MT, objeto da matrícula n.o 1.461 do CRI de Feliz Natal/MT), conforme decisão proferida no ID n.o 25133372.” – sic
ID. 31818995 -, ou seja, de acordo com o pretendido pela agravante neste recurso.

Além disso, diferente do que sustenta a agravante, o produto a ser apreendido não se trata de coisa certa, mas sim incerta, já que fungível, e, portanto, à teor do que dispõe o artigo 85 do Código Civil, pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade.

E, sob esse prisma, o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça ampara a decisão agravada, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE SOJA ESPECIFICADA EM IMÓVEL DO EXECUTADO – SOJA COLHIDA – PERDA PARCIAL DO OBJETO – PRODUTO FUNGÍVEL – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SAFRA DIVERSA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – EXECUÇÃO QUE TRAMITA SEGUNDO OS INTERESSES DO EXEQUENTE – UTILIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1- Havendo pedido de penhora de soja em imóvel específico do executado, que acabou por ser colhida e vendida, há evidente perda do objeto neste ponto.

2-
“Afigura-se irrelevante, pelo menos nesta fase de cognição sumária, o fato de o produto objeto de arresto nos autos executórios ser de safra diversa daquela comprometida no título executado, pois, sendo um bem fungível – soja em grãos –, é admitida física e juridicamente a sua substituição por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade, consoante regra do artigo 85 do Código Civil.” (AI 33789/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).”
(N.U 1001969-26.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PENHOR - EFEITOS SOBRE A SAFRA SUBSEQUENTE - POSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO. Sendo infrutífero o cumprimento do mandado de busca e apreensão sobre a safra dada em garantia na CPR, admite-se a constrição da safra subseqüente, desde que comprovadamente livre de ônus. Inteligência do artigo 1.143 do C. Civil.”
(N.U 0027405-82.2010.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/08/2010, Publicado no DJE 20/08/2010)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020